Tribunal: TJSP
Processo: 2106398-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pela autora contra decisão de primeiro grau que, em ação versando sobre a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do imposto de renda movida por Agente Penitenciária em face do Estado de São Paulo, (1) determinou o processamento do feito pelo rito comum e (2) não deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, determinando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pela autora contra decisão de primeiro grau que, em ação versando sobre a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do imposto de renda movida por Agente Penitenciária em face do Estado de São Paulo, (1) determinou o processamento do feito pelo rito comum e (2) não deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, determinando a juntada de declaração do imposto de renda, dentre outros documentos, ou o recolhimento das custas iniciais. RITO APLICÁVEL. Pretensão de processamento do feito sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que processado pela Vara Única da Comarca. Possibilidade. Inexistência de vedação legal – e, pelo contrário, normas referentes à competência do JEFAZ (tanto na Lei no 12.153/09, quanto no Provimento CSM no 2.203/14 e nas Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal Estadual) sinalizam que o JEFAZ deve ser privilegiado (se não quanto à competência, nas comarcas em que ainda não contam com JEFAZ instalado, ao menos quanto ao rito). Conformidade da causa com os requisitos previstos pela Lei no 12.153/09 (em especial, arts. 2o e 5o). Decisão de primeiro grau reformada neste ponto. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria. Decisão de primeiro grau reformada também neste ponto.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.